Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711244-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: GENI MARIA DA GLORIA SILVA D E C I S Ã O Assiste razão à apelante. Aguarde-se na Secretaria da Turma na forma do que dispõe o art. 982. §5o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator